Tribunal: TJDFT
Processo: 0728567-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728567-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS AGRAVADO: N. V. BERBERICK LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS, em face de decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença no 0720616-77.2023.8.07.0001, proposto em desfavor de N. V. BERBERICK LTDA., ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID. 200074462 da origem): “A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema criado para o cumprimento de decisões judiciais que determinam a indisponibilidade de bens, instituto que não se confunde com a constrição patrimonial decorrente de atos de penhora. Portanto, incabível a utilização deste sistema para a finalidade pretendida pelo exequente, razão pela qual indefiro o pedido. Caso queira identificar a existência de imóveis de propriedade da parte executada, deverá fazer a consulta perante os cartórios de registro de imóveis. Ante o exposto, indefiro a pesquisa de bens via CNIB. Defiro apenas a realização de pesquisa de bens do executado pelo novo sistema SNIPER. Concluída a pesquisa, intime-se a parte credora do resultado e para que indique bens passíveis de constrição, no prazo de 5 dias. “ Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença, no qual foi indeferido o pedido feito pelo exequente/agravante para que se realizasse a pesquisa de bens do executado nos bancos de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, na forma da decisão recorrida. Irresignada, a parte exequente interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, narra que é credora da parte agravada em razão do arbitramento judicial de honorários advocatícios; e que no bojo do processo executivo, foram realizadas diversas diligências com intuito de levantar bens passíveis de adimplir o débito, mas que não obtiveram êxito, o que justifica o pedido de pesquisa aos bancos de dados da CNIB. Aduz que “a diligência pleiteada se trata de medida coercitiva excepcional, admitida em situações em que resta comprovado o exaurimento dos meios para a localização 5 de bens do devedor que possam satisfazer o débito, como é o caso dos autos originários.” Alega que “o ordenamento jurídico pátrio entende que os processos devem observar certos princípios basilares. Dentre esses princípios, tem-se o princípio da efetividade da execução, que busca a prática de atos afim de alcançar a tutela jurisdicional executiva, ou seja, além de reconhecer o direito do exequente, ora recorrente, ainda é necessário que este seja efetivado com o auxílio de mecanismos que propiciem sua integral satisfação.” Pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização de pesquisas via sistema CNIB no intuito de localizar bens passíveis de penhora de titularidade da empresa agravada. Preparo satisfeito (ID. 61411997) É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o Agravo de Instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em exame, verifico que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. Veja-se. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é um sistema criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, nos seguintes termos: Art. 2o. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. (...) Art. 4o. A CNIB será constituída por Sistema de Banco de Dados Eletrônico (DBMS) que será alimentado com as ordens de indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas. Depreende-se, da regulamentação legal, que a CNIB não tem por finalidade reunir dados sobre a existência de propriedade imobiliária, mas sim de integrar todas as ordens de indisponibilidade de bens determinadas por magistrados e autoridades administrativas. No caso concreto, o agravante tem o objetivo de levantar informações sobre bens imóveis de propriedade da parte executada por meio dos dados cadastrados na CNIB. Ocorre, como já ressaltado, que o referido cadastro não possui esse desiderato, pois apenas registra a indisponibilidade de bens imóveis, além de integrar e disponibilizar tais ordens aos Tabeliães de Notas e Registros Imobiliários. Portanto, as informações por ventura existentes no cadastro são ineficazes para auxiliar o credor no recebimento do crédito. Outrossim, a busca de imóveis pertencentes à empresa agravada pode ser realizada mediante diligência da parte agravante nos Cartórios de Registro de Imóveis, inclusive por meio virtual, recolhendo-se, evidentemente, as custas da serventia extrajudicial. Nesse sentido são os seguintes precedentes desta colenda 3a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIOS. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). SISTEMA DE USO DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PAGAMENTO. EMOLUMENTOS. POSSIBILIDADE. ACESSO DIRETO. EXEQUENTE. 1. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora como mecanismo de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos créditos a serem executados, observado o viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito do processo executivo. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento n.° 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e destinado a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas, sendo o acesso às suas consultas franqueado pela via direta e própria ao alcance da parte pela via eletrônica mediante o pagamento dos encargos devidos ao cartório extrajudicial competente. Precedentes TJDFT. 3. O acesso ao sistema da CNIB não é destinado à efetivação de constrições judiciais, podendo o próprio exequente diligenciar de forma direta e pelos meios próprios, mediante o pagamento dos devidos emolumentos, junto ao cartório extrajudicial competente para consecução de seus interesses diretamente junto à serventia extrajudicial. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1821632, 07422191520238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS POR MEIO DO SISTEMA CNIB. PRETENSÃO DISSOCIADA DA FINALIDADE DO SISTEMA. DECISÃO MANTIDA. 1. O sistema CNIB cadastra a indisponibilidade de bens imóveis e a integra e disponibiliza aos Tabeliães de Notas e Registros Imobiliários, mas não se presta para a busca ou constrição de bens de devedores. Qualquer pessoa interessada pode acessar o CNIB, por meio de cartório extrajudicial, desde que recolha os correspondentes emolumentos. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1352736, 07065177620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Nesse contexto, o pedido formulado pelo exequente/agravante não se mostra eficaz ao desiderato da execução, afastando a probabilidade de concessão do direito pleiteado. Por essa razão, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 12 de julho de 2024 12:09:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora